Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-19.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0000343-19.2013.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MERCOPEL COMERCIAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421/DF, intime-se o Ministério Público para que informe, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse no julgamento deste recurso. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora